Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738013-23.2021.8.07.0001 APELANTE: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, ELZANE PEREIRA DA SILVA, MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, FABIANA PEREIRA XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NICODEMOS SOBRINHO APELADO: IZOLINA SANTOS DA CAMARA DECISÃO ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, ELZANE PEREIRA DA SILVA, FABIANA PEREIRA XAVIER e MICHEL PEREIRA LARA RESENDE interpuseram apelação (id. 40047837) da r. sentença, que julgou improcedente a ação por eles proposta contra IZOLINA SANTOS CÂMARA, visando a anulação de cláusulas testamentárias do de cujus Erlandsen Pereira Xavier. Após a interposição da apelação, o advogado do apelante MICHEL PEREIRA LARA RESENDE apresentou renúncia ao mandato (id. 42887874). O apelante foi intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, conforme mandado de id. 43090136 e AR recebido por ele (id. 43757365), entretanto, não atendeu à intimação 44421137. O art. 76, §2o, inc. I, do CPC disciplina que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Assim, uma vez que o apelante MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, regularmente intimado, não atendeu a determinação de regularizar sua representação processual, o recurso por ele interposto não deve ser conhecido. Nesse sentido a jurisprudência do e. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. Mantendo sentença condenatória, o Tribunal de origem reconheceu a prática de improbidade administrativa, consignando que o agravante, "então prefeito do município de Aparecida do Taboado, contratou 200 (duzentos) servidores de forma precária, para atividades de caráter permanente sem que houvesse situação excepcional a justificá-las" (fl. 1.218, e-STJ). E ainda: "Não bastasse isso, aproveitando-se da maciça contratação, o apelante abriu portas para a prática de nepotismo [...] No caso, portanto, o dolo genérico restou cabalmente demostrado nos autos" (fl. 1.221, e-STJ). 2. No STJ, a Presidência negou seguimento à irresignação sob o fundamento de que o agravante, embora regularmente intimado, "apenas regularizou o preparo (fls. 1.416/1421), permanecendo, porém, o vício quanto à representação, uma vez que o substabelecimento juntado à fl. 1.422 não foi suficiente para completar a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor dos recursos". 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1716125/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ. 2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1704046/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021 – g.n.) Isso posto, não conheço do recurso apenas quanto ao apelante MICHEL PEREIRA LARA RESENDE, com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I e 932, inc. III e parágrafo único do CPC/2015. Exclua-se a parte MICHEL PEREIRA LARA RESENDE da autuação do presente apelo. Intimem-se. Decorrido o prazo, inclua-se o processo em pauta para julgamento. Brasília - DF, 23 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora